Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707753-09.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Anulatória. Multas administrativas. Procon. Cerceamento de defesa: como tal não se configura a decisão que indefere prova testemunhal desnecessária para o julgamento da causa, suficientemente instruída com farta documentação. A aplicação da multa pelo PROCON/DF observou o devido processo legal administrativo, cujo valor (R$ 21.000,00) não comporta redução, porque consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte recorrente alega violação aos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 369 do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma, ainda, que há excesso na multa aplicada. Pontua que o valor excessivo atribuído à multa apenas confirma o seu caráter confiscatório. Ressalta que o acórdão combatido não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na manutenção da multa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a nulidade do processo administrativo ou, ao menos, a adequação da respectiva multa ao piso mínimo legal, dadas as peculiaridades do caso não observadas pelo Tribunal a quo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 57 do CDC e 369 do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028